Tribunal: TJSP
Processo: 1000714-28.2020.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - JUROS LEGAIS
- Juros e correção monetária - Incidência a partir do vencimento - Mora "ex re" - Inteligência dos arts. 397, "caput", do Código Civil – Considerando que o autor já atualizou o débito até a propositura da ação, os juros de mora e atualização monetária devem incidir a partir da propositura da ação, a fim de se evitar a cobrança em duplicidade.

-Embora

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - JUROS LEGAIS
- Juros e correção monetária - Incidência a partir do vencimento - Mora "ex re" - Inteligência dos arts. 397, "caput", do Código Civil – Considerando que o autor já atualizou o débito até a propositura da ação, os juros de mora e atualização monetária devem incidir a partir da propositura da ação, a fim de se evitar a cobrança em duplicidade.

-Embora se tratando de obrigação positiva e líquida, os juros moratórios e a correção monetária são contados a partir do inadimplemento, com fulcro nos arts. 397, "caput", do Código Civil, no caso, considerando que o valor apresentado na inicial já está atualizado com os consectários de mora, os juros de mora fixados na sentença devem incidir a partir da propositura da ação, a fim de se evitar a cobrança em duplicidade.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.